Tribunal: CARF
Processo: 18220.726875/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.726875/2020-68
ACÓRDÃO
1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPERAÇÃO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Preliminar
superada.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
2
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 108-017.803,
proferido pela 10a Turma da DRJ08, em 22 de julho de 2021, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Recorrente para manter a multa isolada por compensação não
homologada.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
O presente processo trata de lançamento de multa isolada decorrente de
compensação não homologada nos autos do processo administrativo no
10980.909429/2015-16.
A autuação teve por fundamento legal o art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, incluído
pela Lei no 12.249/2010, tendo sido aplicada multa no valor global de R$24.707,22
(vinte e quatro mil, setecentos e sete reais e vinte e dois centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada, devidamente intimada, a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, alegando, em síntese, que:
- Preliminarmente, destaca a Impugnante a consumação da decadência para o
lançamento da multa ora imputada, uma vez que já ultrapassado o quinquênio
previsto no art. 150, § 4o do CTN c/c art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
- Consoante o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, conjugado com a leitura da
legislação de imposição da multa isolada (§ 17 do art. 74 da Lei 9.430/96),
verificar-se-ia que a Autoridade Fiscal deveria efetuar, no mesmo prazo auferido
para a prolação do despacho decisório da homologação ou não da compensação
da contribuinte, o lançamento da referida multa isolada. Ou seja, deveria
respeitar o quinquênio previsto na legislação tributária.
- Isso porque, se a lei determinou que a análise do pedido de compensação deve
ocorrer em 5 anos contados a partir da data da entrega da declaração, o mesmo
raciocínio deveria ser aplicado ao lançamento da multa isolada (acessório), posto
que dependente do primeiro pois revelaria a punição realizada pelo Fisco ante o
ato tido por “indevido” do contribuinte. Punição esta que não poderia ser
perpetrada ao longo do tempo.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
3
- A Impugnante entende que o presente lançamento de multa isolada seria
totalmente descabido, eis que se teria operado a decadência do direito de lançar
do fisco, posto que, da data da entrega da declaração até a data da ciência do
auto de infração de imposição da multa isolada (04/11/2020) teria decorrido mais
de 5 anos.
- A aplicação da multa isolada, a despeito de seu fundamento legal, revelar-se-ia
ilegítima, porque imputada aos contribuintes de boa-fé, no exercício regular do
direito de petição, além de representar sanção arbitrária e desproporcional.
- Assim, a aplicação de multa isolada, aplicada em razão de mero indeferimento
do pedido de compensação, ainda que não obste propriamente a sua realização,
criaria obstáculos ao direito de petição, na medida em que desestimularia o
contribuinte a realizá-lo, ciente de que uma vez indeferido, estaria sujeito ao
pagamento de multa incidente sobre o crédito pleiteado.
- Haveria, também, clara violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, que imporiam o afastamento de condutas contrárias ao bom
senso que não estabeleçam relação racional entre a finalidade normativa e a
conduta administrativa.
- Além disso, a imposição de tal multa já contaria com o reconhecimento da
repercussão geral da questão constitucional perante o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
- Conforme consignando na própria notificação de lançamento, a imposição da
multa seria decorrência da negativa de homologação da compensação objeto de
discussão no PAF no 10980-909.429/2015-16, o qual se encontraria em fase de
julgamento pela DRJ, em razão da manifestação de inconformidade apresentada.
- E, como preceituaria o § 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, a suspensão da
exigibilidade da multa isolada ora exigida seria medida de rigor.
- Seria de bom alvitre que a autoridade fiscal aguardasse até que houvesse
decisão definitiva no processo administrativo, para, somente após, efetuar o
lançamento da multa, em observância, inclusive ao art. 116, inciso II e art. 142
ambos do CTN.
Requer, por fim, o cancelamento do Auto de Infração, seja em face ocorrência da
decadência do direito de o fisco lançar a referida multa, posto que superior a 5
anos da entrega da declaração de compensação; seja com o reconhecimento da
insubsistência do lançamento.
Caso não seja esse o entendimento, requer que a exigibilidade do crédito
tributário ora cobrado permaneça suspensa até que sobrevenha decisão definitiva
no PAF no 10980-909.429/2015-16, nos moldes do disposto no art. 74, § 18, da Lei
no 9.430/96 e art. 135, § 3o, da IN/RFB 1.717/2017.
Por sua vez, a DRJ08 julgou improcedente a impugnação cuja decisão restou assim
ementada:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
4
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega da
declaração.
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade, no âmbito
do contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo se encontra
vinculado a aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
a) decadência para o lançamento da multa ora imputada em face de si, uma vez
que já ultrapassado o quinquênio previsto no art. 150, § 4o do CTN c/c art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/96;
b) mostra-se equivocada, tendo os julgadores de origem olvidando-se de que para
a imputação multa isolada pela negativa de homologação de compensação, a
legislação prevê outro marco temporal, que não aquele previsto no art. 173, I,
do CTN;
c) inconstitucionalidade da multa imposta;
d) necessidade de sobrestamento do presente feito até julgamento definitivo do
processo de crédito em que se desenrola o litígio acerca da legitimidade das
compensações.
Ocorre que, como e-processo constava NOTA DE PROCESSO alerta sobre possível
pedido de TRANSAÇÃO, o julgamento foi convertido em diligência, mediante a Resolução no 1003-
000.418 (e-fls. 86-94), à Unidade de Origem que essa se pronunciasse confirmando ou não, o
suposto pedido de transação controlado no DDA no 13031.130344/2023-21.
Devidamente intimada, a Recorrente, às e-fls. 101, informou que os créditos
discutidos nos processos em epígrafe não foram objeto de pedido de transação. Por outro lado, às
e-fls. 95, assim consignou:
“Trata-se de diligência solicitada pelo CARF conforme Resolução no 1003-000.418
de fls. 86-94 do processo em epígrafe.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
5
Na referida diligência o CARF solicita que “...a autoridade administrativa se
pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação no DDA
no 13031.130344/2023-21.”
Em consulta ao retro citado DDA, verifica-se que a interessada RENUNCIOU ao
pedido de transação, conforme petição de fls. 7/8 daquele DDA. O pedido de
transação foi RECUSADO pela equipe competente, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fl. 4 do DDA 13031.130344/2023-21.
Registre-se que o próprio interessado protocolou petição de fls. 432-440 do
processo principal 10980.909429/2015-16, em que solicita o prosseguimento do
julgamento e CONFIRMA que este processo não foi objeto de pedido de
transação.
Encaminhe-se ao interessado para manifestação, caso queira, quanto a este
relatório no prazo de 30 (trinta dias) a partir da data de ciência. Após esse
período, havendo ou não manifestação do contribuinte, o processo será devolvido
ao CARF para prosseguir com o julgamento”.
Após, os autos retornaram para prosseguimento do julgamento, pois foi confirmado
que não houve transação em relação ao presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Incialmente, quanto às preliminares suscitadas pela Recorrente, importante deixar
consignado que deixo de apreciá-las, considerando-as superadas e embaso meu entendimento no
§ 3° do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, acrescentado pela Lei n° 8.748/93, que dispõe:
"Art. 59. (...)
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta."
Assim, passo à análise do mérito.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
parte da compensação informada em DCOMP (Processo no. 10980.909429/2015-16).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
6
O acórdão de piso julgou improcedente a impugnação a lançamento de multa
isolada.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“(...)
DA INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA
Alega a impugnante que o prazo dado ao Fisco para imposição de penalidade pela
não homologação da compensação (multa isolada) seria o mesmo adotado para
manifestação acerca da compensação, isto é, 05 (cinco) anos contados da data da
transmissão da Dcomp.
Trata-se de entendimento equivocado, conforme demonstrado a seguir.
A Solução de Consulta Interna Cosit n° 29, de 08/11/2010, versa exatamente
sobre a contagem do prazo para o lançamento da multa isolada. Transcrevo a
seguir alguns excertos que elucidam a questão: (grifei)
No caso concreto, considera-se como termo inicial de contagem de prazo
decadencial o dia 01/01/2016, que corresponde ao primeiro dia do exercício
seguinte ao da apresentação da declaração de compensação objeto da discussão
(14/04/2015), nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
O lançamento então poderia ter sido efetuado até 31/12/2020, considerando o
prazo legal de 05 (cinco) anos. Como a ciência da notificação de lançamento
ocorreu em 04/11/2020, não há que se falar em decadência, restando
plenamente válido o procedimento adotado pela Fiscalização.
- DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
Inicialmente, deve-se registrar que não é da alçada dos órgãos administrativos o
controle da constitucionalidade ou legalidade das normas editadas pelo Poder
Legislativo. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelos órgãos
competentes do Poder Judiciário, e não excluída do ordenamento jurídico, a
norma legal tem presunção de validade, presunção esta que é vinculante para a
Administração Pública.
A competência dos órgãos administrativos de julgamento restringe-se ao controle
da legalidade dos lançamentos (normas jurídicas individuais e concretas), ou seja,
à verificação da correta subsunção dos fatos à lei, sendo-lhe vedada a apreciação
de validade de dispositivos legais (normas jurídicas gerais e abstratas),
validamente editados pela autoridade competente e segundo o processo
legislativo constitucionalmente estabelecido.
Registre-se que, é em observância ao devido processo legal, que um controle da
legalidade mais abrangente não pode ser feito na esfera administrativa, e que se
configura incabível a distinção, por vezes pretendida, entre o controle de
constitucionalidade e a decisão administrativa pela inaplicabilidade de norma
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
7
inconstitucional ao caso concreto, porque o antecedente lógico desta última
decorre de declaração implícita de inconstitucionalidade de norma.
E não se trata aqui de admitir que os órgãos administrativos não devem respeito à
Constituição Federal, mas de conferir concretude ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, que de tão relevante valor jurídico, tem o status de
cláusula pétrea (art. 60, §4o, III, da CF). A Administração Pública, por sua própria
iniciativa, sem intervenção do Poder Judiciário, não pode negar validade e
vigência à norma editada pelo Poder Legislativo, segundo o processo legislativo
constitucionalmente definido.
Saliente-se que o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, introduzido pela Lei no
11.941/2009 assim dispõe: (...)
Há também em vigor, súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF a referendar a interpretação ora adotada:
“Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por esses fundamentos, não serão apreciadas neste julgamento as alegações
relativas à ofensa a princípios constitucionais (proporcionalidade, direito de
petição, devido processo legal, ampla defesa etc.) na aplicação da norma contida
no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96.
Observe-se, ademais, que o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 não estabelece a
má-fé por parte da contribuinte ou a ilicitude do ato como condições para
imposição da multa, bastando a não homologação da compensação declarada. A
única ressalva feita no dispositivo em questão se refere ao caso de falsidade da
declaração, caso em que se aplica penalidade mais gravosa.
Cabe lembrar que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN. Assim, verificando-
se no caso concreto a não homologação de compensação, é dever da autoridade
fiscal proceder ao lançamento.
Por sua vez, a autoridade julgadora de 1a instância administrativa tem o dever de
observar as normas legais e também os atos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, conforme preceituado no art. 116 da Lei no 8.112/90, e no art. 17, V,
da Portaria ME no 340/2020, que disciplina a constituição das Turmas e o
funcionamento das Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, dispositivos reproduzidos a seguir: (...)
Portanto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar a
aplicá-la, não cabendo aferir se existiu má-fé por parte do sujeito passivo, mas
somente a ocorrência ou não do fato imponível.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
8
Logo, tendo havido a não homologação de compensações, impõe-se a aplicação
da multa prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 em seu percentual
legalmente definido. (...)
Quanto ao RE no 796.939/RS (Tema no 736/STF) e da ADI no 4.905/RS, deve-se
destacar que até o momento a questão encontra-se pendente de julgamento no
STF, como mostra a tela abaixo: (...)
Como a questão se encontra pendente, não é possível sua aplicação.
Cabe acrescentar que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, salvo os casos de declaração de
inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de edição de atos
específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da
União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal. (...)
De acordo com o § 5o do artigo acima transcrito, as Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil “deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de
mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Assim, somente serão aplicadas decisões de modo desfavorável à Fazenda
Nacional, quando houver julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 543-B e 543-C do Código de
Processo Civil, com a consequente manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, na forma determinada pela legislação, o que não ocorre na
situação em análise.
Conclusão:
Com base no exposto, voto no sentido de considerar a considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A Recorrente discorda do procedimento de ofício e, analisando os autos, entendo
assistir-lhe razão. Explico.
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do Código
Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade
benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
9
Já a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
10
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da multa
isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do devido
processo legal contraditório e ampla defesa.
Todas as determinações legais foram observadas. A circunstância de que houve
compensação não homologada de débitos tributários está evidenciada pelo acervo fático-
probatório produzido no presente processo, de modo que há subsunção desse fato jurígeno ao
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Porém, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício. Explique-se
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, o
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
11
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à matéria em discussão, tem-se que o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em
18.03.2023 com publicação ocorrida em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Por outro lado, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”. Destaque-se que o trânsito em julgado ocorreu em 26.05.2023.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha que
“no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal
Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os demais
argumentos apresentados pela parte em relação à suposta concomitância de aplicação de multa
isolada e de mora, ainda que se confirmasse a alegação de que ambas incidiram sobre uma mesma
base de cálculo, o que não se deu no caso presente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726875/2020-68
12
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 133
DF CARF MF
Original